Tribunal: TJSP
Processo: 2144505-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de ato decisório que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que o recurso correto seria apelação. Irresignação. Cabimento. Natureza do objeto de agravo de instrumento que é de decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de ato decisório que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que o recurso correto seria apelação. Irresignação. Cabimento. Natureza do objeto de agravo de instrumento que é de decisão interlocutória, haja vista que não encerrou a fase executiva do cumprimento de sentença, havendo tão somente apreciado a impugnação apresentada pela executada, sem concluir, no entanto, a atividade satisfativa. Determinada a conclusão do apenso principal.
AGRAVO PROVIDO.